Tribunal: TJSP
Processo: 1500133-60.2020.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO (ART. 155, §1o E 4o, I E IV, CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP). Sentença parcialmente procedente. Irresignação do Ministério Público e dos réus. Mérito. Materialidade e autoria dos delitos de furto e receptação amplamente demonstradas. Provas produzidas em juízo que apontam para o envolvimento de todos os réus, com exceção de Paulo Henrique. Organização

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO (ART. 155, §1o E 4o, I E IV, CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP). Sentença parcialmente procedente. Irresignação do Ministério Público e dos réus. Mérito. Materialidade e autoria dos delitos de furto e receptação amplamente demonstradas. Provas produzidas em juízo que apontam para o envolvimento de todos os réus, com exceção de Paulo Henrique. Organização criminosa. Autoria não demonstrada. Provas insuficientes para concluir que os réus integravam, promoviam, financiavam ou constituíram organização criminosa. Ausência de comprovação dos requisitos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013. Delito de associação criminosa também não configurado. DOSIMETRIA. Reincidência que deverá ser considerada apenas na segunda-fase. Necessidade de compensação integral entre reincidência e confissão em juízo, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes. Causa de aumento prevista no art. 155, §1o, CP, que também se aplica para estabelecimento comercial, e não é incompatível com a figura do furto qualificado. Precedentes do STJ. legal. Regime inicial de cumprimento da pena. Aplicação do art. 387, §2o, do CPP. Sentença reformada em parte, apenas para redimensionar as penas. Recursos da acusação e das defesas parcialmente providos.